Tribunal: TJDFT
Processo: 0711654-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711654-59.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: BIANCA VIVEIROS DE ALMEIDA BITTENCOURT DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. CONTRATO. REGISTRO. SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES. REGISTRO NO DETRAN. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. NÃO REALIZADA PELA ADQUIRENTE. IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Comprovado que o veículo continua em nome do vendedor, o proprietário anterior, não há óbice à busca e apreensão ou a outra ação equivalente contra a devedora e possuidora fiduciária atual, que tinha o dever legal e contratual de efetuar a transferência para o seu nome, quando seria anotado, pelo DETRAN-DF, o gravame constante do Sistema Nacional de Gravames (SNG). A omissão própria, por negligência ou por má-fé do adquirente e devedor do financiamento contratado para aquisição do veículo não pode beneficiá-lo. 2. O Sistema Nacional de Gravames (SNG) é uma base de dados privada, originariamente criada pela Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados (CETIP), incorporada à Bolsa de Valores (BM&amp;F-Bovespa, atual [B]3. O SNG é o registrador das instituições financeiras, sem que o registro nessa base de dados gere a transferência de propriedade, com anotação do gravame na matrícula do veículo mantida pelos órgãos de trânsito. 3. No Distrito Federal o registro dos contratos com garantia de alienação fiduciária em financiamentos, consórcios, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor é feito pelo DETRAN-DF, no emplacamento. No caso de gravame em operação com veículo usado, o registro é feito por ocasião da transferência de propriedade, nas duas hipóteses mediante pagamento de taxas legais. 4. O registro do contrato no DETRAN-DF dá ao credor a segurança e efetividade da garantia. Mutatis mutandis, é o que ocorre com o registro de escritura de imóveis em cartório. Quem não registra não é dono, diz um velho adágio registral, que serve às obrigações garantidas por veículo automotor. 5. O registro do gravame no DETRAN-DF também confere garantia jurídica a terceiro de boa-fé, que compra o veículo após o contrato que originou o gravame, sem sabê-lo, por falta de registro no órgão encarregado de dar publicidade a essa informação. 6. A obrigação de transferência do veículo, prevista em lei, é do seu adquirente, que seria, por uma omissão própria, por negligência ou por má-fé, beneficiado pela inviabilização da busca e apreensão nos casos em que não realizou e transferência e, por consequência, não registrou o gravame no órgão de trânsito. 7. O registro do contrato no Sistema Nacional de Gravames (SNG) autoriza, excepcionalmente, a busca e apreensão sem apresentação de Documento Único de Transferência (DUT), Certificado de Registro de Veículos (CRV) ou Certificado de Licenciamento Anual (CLA), ficando o credor (instituição financeira ou não) responsável pelas consequências de eventuais embargos de terceiro de boa-fé que tenha adquirido o veículo sem ciência de que, em operação anterior, o bem foi objeto de contrato com garantia de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor, ao qual não se deu a devida publicidade. No caso concreto, essa questão sequer tem relevância porque o veículo continua em nome da empresa vendedora, a proprietária anterior, estando demonstrado que não houve, por omissão da apelada, a transferência obrigatória, prevista em lei. 8. É possível prosseguir com a ação de busca e apreensão de veículo ofertado em garantia de contrato de mútuo com pacto adjeto de alienação fiduciária quando há elementos documentais que corroboram a aquisição do bem pela devedora, que não providenciou a transferência de propriedade perante o DETRAN-DF, constituindo mera irregularidade administrativa passível de autuação pelo órgão de trânsito. 9. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. 1. Ato impugnado (ID no 50053858): sentença da 3a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito (CPC, arts. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I). 2. Sucumbência: Custas processuais pelo autor. Sem honorários advocatícios. 3. Apelante/autor: Banco J. Safra S.A. 4. Apelado/réu: Bianca Viveiros de Almeida Bittencourt. 5. Ação proposta: busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária Pedido: conceder, liminarmente, a busca e apreensão do veículo marca Uno Attractive, chassi: 9BD195A4ZL0868854, cor branca, ano 2019/2020, placa PBT6370, Renavam 01197723894. Causa de pedir: inadimplência das parcelas do contrato de financiamento no 0105200010156544, garantido por alienação fiduciária, celebrado em 30/06/2022. Data do ajuizamento: 18/4/2023. Valor da causa: R$ 44.501,01. 6. Razões da apelação (ID no 50290946): a) sustenta que a obrigação de transferir a propriedade do bem alienado, conforme disposição do CTB, é da apelada, que não a providenciou no prazo determinado; b) afirma que comprovou a alienação do bem, sua transferência e venda, a mora e tudo o que o Decreto Lei 911/1969 exige, sendo legítimo o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo. 7. Pedido recursal: reforma da sentença para afastar a extinção do feito e determinar a remessa dos autos à origem para regular processamento. 8. Preparo recolhido (ID no 50054261 e ID no 50054262). 9. Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização da relação processual. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III, e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 14. Antes de analisar a liminar de busca e apreensão, o Juízo de origem constatou que o veículo consta em nome de terceiro alheio ao processo: CS Brasil Frotas Ltda. Em consequência, determinou a emenda à inicial para comprovar que o veículo efetivamente foi adquirido pela ré, ora apelada (ID no 50053851). 15. Em resposta, o autor apresentou comprovação de lançamento do gravame, extraído do Sistema Nacional de Gravames, informando que o veículo foi repassado à apelada (ID no 50053854). 16. Considerando que os dados constantes do Sistema Nacional de Gravames são inseridos pelo próprio credor fiduciário, foi concedido prazo de 15 dias para que o autor apresentasse “o CRV (DUT) com a anotação de transferência de propriedade assinada por vendedor e comprador, com firma reconhecida, bem como para que sejam indicados os depositários autorizados ao recebimento do veículo.” (ID no 50053855). 17. O autor anexou tela extraída do sistema do DETRAN, demonstrando o lançamento do gravame como consequência do contrato de mútuo celebrado com a apelada (ID no 50053857). 18. Sobreveio a sentença extintiva (ID no 50053858). 19. Embora o Decreto-Lei no 911/1969 (art. 3o) não exija a apresentação do CRLV do veículo para a propositura da ação de busca e apreensão (TJDFT Acórdãos no 1204998 e no 1192185), a propriedade fiduciária constitui-se com o registro do gravame no DETRAN (CC, art. 1361, § 1o c/c CTB, art. 129-B). 20. O apelante demonstrou a relação contratual com a apelada (cédula de crédito bancário, ID no 50053849) e a existência de mora (notificação extrajudicial, ID no 50053847, encaminhada para o endereço do contrato). Comprovou, igualmente, o registro do contrato de alienação fiduciária no órgão de trânsito, conforme consulta realizada em 30/5/2023, pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo (ID no 50053857, pág. 2). 21. O Sistema Nacional de Gravames (SNG) é uma base de dados privada, originariamente criada pela Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados (CETIP) que se incorporou à Bolsa de Valores (BM&amp;F-Bovespa), atualmente denominada [B]3. O SNG é o registrador das instituições financeiras, sem que o registro nessa base gere a anotação do gravame na matrícula do veículo. 22. No Distrito Federal, o registro dos contratos com garantia de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor é feito pelo próprio DETRAN-DF, no emplacamento. No caso de veículo usado, o registro do gravame é feito por ocasião da transferência de propriedade, mediante cobrança de taxa específica. 23. A transferência no DETRAN-DF, por ser obrigação da devedora, não impede o credor de perseguir o crédito. O registro do contrato no DETRAN é condição obrigatória para a constituição da propriedade fiduciária e outras garantias sobre veículos automotores e dá ao credor a segurança e efetividade da garantia. 24. Mutatis mutandis, é o que ocorre com o registro de escritura de imóveis em cartório. Quem não registra não é dono, diz um velho adágio registral, que também serve aos veículos automotores. O registro do gravame no DETRAN também dá garantia jurídica a terceiro de boa-fé que compra veículo após a celebração do contrato que originou o gravame, sem sabê-lo. 25. Extrai-se da documentação apresentada que a apelada adquiriu o bem de revendedora de veículos usados (Primavia Veículos Ltda. – ID no 50053849, pág. 8) e deixou de providenciar a transferência perante o DETRAN-DF, motivo pelo qual permaneceu em nome da proprietária anterior: CS Brasil Frotas Ltda. Essa conduta é mera irregularidade administrativa, passível de autuação por parte do órgão de trânsito. 26. Vale ressaltar que, embora a apelada não tenha efetuado a transferência do veículo, em consulta ao sistema do DETRAN-DF (https://portal.detran.df.gov.br/#/servicos/detran-digital/veiculos/consulta/sng), consta o gravame regularmente anotado no SNG em seu nome (ID no 50053854). 27. Na ocasião em que o contrato foi firmado entre as partes, lavrou-se termo de avaliação de veículo em nome da apelada, com a identificação do bem e, inclusive, registro fotográfico do automóvel, corroborando que ela (apelada) é a efetiva compradora (ID no 50053849, pág. 14) e que o veículo continua em nome do vendedor, o proprietário anterior, CS Brasil Frotas Ltda., o que confirma que a compradora (a apelada) não cumpriu sua obrigação de efetuar a transferência. Evidente que não pode ser beneficiada pela própria torpeza. 28. Essas questões denotam o preenchimento dos pressupostos necessários para autorizar o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Precedente da minha relatoria: Acórdão no 1605486, 07189205020218070009, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. 29. Casso a sentença. 30. Informações complementares: ação proposta em 18/4/2023; valor da causa R$ 44.501,01; sentença proferida em 7/6/2023; sem honorários advocatícios; custas pelo autor. DISPOSITIVO 31. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular da ação proposta, independente de apresentação de qualquer outro documento (DUT, CRV, CRLV etc.). 32. Ante o êxito recursal e a ausência de fixação na origem, deixo de majorar os honorários advocatícios recursais. 33. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 34. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 35. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 6 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro